Tribunal: TJPA
Processo: 0064552-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064552-89.2014.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BRUNNO GARCIA DE CASTRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0064552-89.2014.8.14.0301.

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ-OAB/mg Nº. 115.451

APELADO: BRUNNO GARCIA DE CASTRO

ADVOGADO: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - OAB/PA Nº. 13.281

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da incorporadora na condição de promitente-vendedora para responder pela restituição de valores ao consumidor (Tema nº. 939 do STJ);

2. O prazo trienal para ressarcimento da comissão de permanência, no caso de rescisão de contrato, se conta da data da rescisão e não do pagamento;

3. Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago (Tema nº. 577 do STJ e Súmula nº. 543 do STJ;

4. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

5. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.

6. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor
BRUNNO GARCIA DE CASTRO
(ID. n. 813224 - Pág. 1/11)
.

O objeto da lide é a compra e venda de uma unidade no empreendimento Verano Residencial Club, apartamento B2-1005, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 08, cuja sentença declarou rescindindo o contrato por culpa da apelante e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes na devolução dos valores pagos, inclusive a título de correção de corretagem, lucros cessantes e danos morais.

A construtora apelou (ID. n. 813225 - Pág. 1/16, 813226 - Pág. 1/15, 813227 - Pág. 1/6), oportunidade em que arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a taxa de corretagem não é a si destinada, mas sim ao corretor responsável pela intermediação do negócio; pelo princípio da eventualidade, como prejudicial do mérito, arguiu a prescrição trienal para a cobrança de ressarcimento da taxa de corretagem, nos exatos termos do art. 206, § 3º, IV do Código Civil.

Quanto ao mérito, nega sua culpa no atraso para entrega da obra e, em consequência, pede a reforma da sentença para que a rescisão contratual ocorra nos termos estabelecidos, com a retenção de valores conforme ali acordados, pois não deu causa à rescisão; que é

legítimo o pagamento da taxa de corretagem, conforme previsão contratual, sendo o pagamento realizado ao corretor; que não

são devidos lucros cessantes, pois não ficou provado que o imóvel se destinava à locação; e que os danos morais são indevidos, pois o simples fato do atraso na entrega da obra não o justifica.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID. n. 813229 - Pág. 1/7), em que reafirma os termos de sua inicial, bem como o acerto da sentença apelada, pugnando pela sua manutenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

I)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMISSÃO DE CORRETAGEM.

A questão já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos Recursos Repetitivos, em seu Tema nº. 939 (REsp nº. 1.551.951/SP), no qual diz:

Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

Isto posto, rejeito a prefacial e mantenho a apelante no polo passivo da demanda em relação à taxa de corretagem.

II)

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Alega a apelante a incidência da prescrição do direito, uma vez que o contrato foi firmado em 09/08/2011, com o pagamento da comissão de corretagem e ação somente ajuizada em 07/11/2014, portanto há mais de 03 anos.

Não há dúvida de que a pretensão de ressarcimento da chamada comissão de corretagem, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil, com a interpretação dada no Tema nº 938/STJ, é trienal, entretanto, o seu prazo inicial, no caso concreto, não é do seu pagamento, mas sim da rescisão do contrato, quando surgiu o direito da parte ao seu ressarcimento.

No caso o autor da ação, como consta na sentença,

deu o contrato por rescindido em setembro/2014, ajuizando a ação em 07/11/2014, o fez dentro do triênio legal.

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição em relação ao ressarcimento da comissão de corretagem.

III)

DO MÉRITO

DA RESCISÃO CONTRATUAL - DOS VALORES A RESTITUIR

Nega a sua culpa na rescisão contratual, atribuindo o fato à Prefeitura de Belém que teria retardado a concessão do habite-se, questionando a inversão do ônus da prova.

Não tem razão.

A decisão que deferiu a inversão do ônus da prova foi publicada em 06/03/2015 (ID. n. 813205 - Pág. 1), porém, a parte apelante não recorreu do referido posicionamento, mesmo diante do cabimento de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória que decide sobre a distribuição do ônus da prova (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

Nesses termos, resta clara a preclusão do direito do recorrente em questionar a decisão que declarou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 522 do CPC/73, pois à época em que a decisão foi publicada ainda estava vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual foi substituído apenas em 18/03/2016 (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.).

Ademais, se a Prefeitura retardou o habite-se foi em função da obra ainda não atender os requisitos para tal.

Com isso, a apelante não conseguiu demonstrar a culpa de terceiro que levou ao atraso na entrega da obra, mesmo esgotados todos os prazos, inclusive o de sua prorrogação.

Em sendo a rescisão por culpa da construtora, a

questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº. 577 (REsp. nº. 1300418/SC), o qual dispõe que a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago. No mesmo sentido a Súmula nº. 543 do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Súmula 543/STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, a restituição deve ser integral, abrangendo, inclusive, a taxa de corretagem determinada na sentença. Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1858016/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

DOS LUCROS CESSANTES

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem ( STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 978237/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 16/03/2017); sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, o que implica em que os lucros cessantes são devidos, ainda que não fique demonstrado que o comprador tinha finalidade negocial na transação (STJ – 2ª Seção
- EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018).

No caso concreto, é incontroverso que o autor não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, resta cristalino que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda, da data do encerramento do prazo de tolerância até à rescisão do contrato, como deferido na sentença apelada.

DO DANO MORAL

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, em sendo excessivo o atraso na entrega do imóvel, é possível a configuração do dano moral. (EDcl no AgInt no REsp 1849417/SP).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. O apelado, amargou atraso significativo na entrega do imóvel, pois, conforme previsão contratual, o empreendimento deveria ser entregue em 30/09/2013 (ID. n. 813200 - Pág. 5), prazo que contou com 180 (cento e oitenta) dias de tolerância (ID. n. 813200 - Pág. 13), portanto, com prazo derradeiro em 30/03/2014. Todavia, a empresa apelante não cumpriu com qualquer desses prazos, uma vez que o “Habite-se” foi expedido em 07/07/2014 (ID. n. 813208 - Pág. 1/18, 813209 - Pág. 1/18, 813210 - Pág. 1/18, 813211 - Pág. 1/18 e 813212 - Pág. 1/2), o que ultrapassou o mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel pelo apelado, ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi razoável (AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 23/03/2023